Tribunal: TJDFT
Processo: 0730665-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730665-15.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento USTEQUINUMABE, registrado na ANVISA mas previsto no PCDT para outras finalidades, ID 239844607. Autos relatados na decisão ID 239895106, que intimou a parte autora a anexar emenda. Emenda apresentada e anexos, IDs 241929246, 241929248 e 241929249. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA USTEQUINUMABE, previsto no PCDT para outras finalidades, na forma prescrita no receituário ID 239844617, com custo anual estimado em cerca de R$ 209.000,00. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 3667 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/3667.pdf/view) e 558 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-epareceres/natjus-df/nt558.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” A Agravante sustenta (i) que foi diagnosticada com Doença de Crohn em 2013 e até o momento foram utilizados, os medicamentos disponibilizados pelo SUS, razão pela qual foi prescrito o medicamento Ustequinumabe; (ii) que o medicamento foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS n. 1, publicada em 22/01/2024, para o tratamento de doença de Crohn; (iii) que juntou aos autos relatório da CONITEC de dezembro de 2023 recomendando o medicamento para o tratamento da Doença de Crohn; e (iv) que não tem condições financeiras de adquirir o medicamento prescrito em caráter de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal disponibilize imediatamente o medicamento Ustequinumabe e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 74432269). É o relatório. Decido. A assistência farmacêutica, expressão do direito à saúde, é assegurada no Sistema Único de Saúde pelos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988, 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/1990. nos seguintes termos: Constituição Federal “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Lei Orgânica do Distrito Federal “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: [...] XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Lei 8.080/1990 “Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: [...] d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;” Em se tratando de medicamento registrado na Anvisa e incorporado ao SUS, como na espécie, o direito subjetivo ao seu fornecimento pelo Estado pressupõe que a prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença, segundo prescreve o artigo 19-M, Inciso I, da Lei 8.080/1990: “Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em: I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;” Aparentemente essa exigência legal restou atendida no caso sub judice, conforme se depreende do Relatório de Recomendação de Medicamento da CONITEC3 de p. 58/216 e 216 ID 74430843) e da PORTARIA SECTICS/MS No 1, DE 22 DE JANEIRO DE 2024 (p. 217 ID 74430843). O Relatório Médico e o Receituário de p. 26/31 de ID 74430843 demonstram a imprescindibilidade da medicação prescrita (“USTEQUINUMABE”), que tem registro na ANVISA e foi incorporado ao SUS para o tratamento da doença que acomete a Agravante, ao passo que os documentos de p. 31/32 e 172/216 ID 74430843 evidenciam a sua incapacidade financeira para adquiri-lo. Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) da Agravante. A propósito de hipótese similar, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LICENCIADO. SAÚDE. DOENÇA DE CROHN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINUMABE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelada é portadora da doença de Crohn Ileocolônica, necessitando, segundo relatório da médica assistente, confirmado por nota técnica da NATJUS, do medicamento ora reclamado, qual seja, o USTEQUINUMABE (stelara) 130 mg. 2. Presentes, cumulativamente, os requisitos fixados em julgado no RESP no 1.657.156 (Tema no 106), do STJ: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento, o tratamento deve ser garantido pelo Estado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0702305-50.2024.8.07.0018, 8a T., rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, DJe 09/07/2025)” Frise-se que inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, destacando-se que a Agravante foi refratária às demais opções disponíveis. Nesse contexo, não se pode exigir que a Agravante, acometida por uma doença grave, tenha que aguardar a elaboração do parecer do NATJUS a respeito de fármaco que já possui registro na ANVISA e foi incorporado ao SUS para o tratamento da doença que acomete a Agravante. O risco de dano, a seu turno, advém da gravidade da doença que acomete a Agravante e da premência do uso do fármaco prescrito. Conclui-se, assim, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de quinze dias, forneça o medicamento (“USTEQUINUMABE”), na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 04 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator